Tribunal: TJSP
Processo: 1521681-83.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Entorpecentes – Sentença condenatória – Apreensão de maconha – Autoria e materialidade comprovados – Insurgência do réu no tocante à dosimetria – Dosimetria da pena fixada corretamente pelo Juízo – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal em observância ao disposto no art. 59 do Código Penal – Segunda fase em que incidiu a atenuante de confissão espontânea

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Entorpecentes – Sentença condenatória – Apreensão de maconha – Autoria e materialidade comprovados – Insurgência do réu no tocante à dosimetria – Dosimetria da pena fixada corretamente pelo Juízo – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal em observância ao disposto no art. 59 do Código Penal – Segunda fase em que incidiu a atenuante de confissão espontânea – Terceira fase – Redutor contido no art. 33, parágrafo 4o da Lei no 11.343/2006 que não tem aplicação na espécie – Pleito para afastar ou reduzir a multa imposta – Inadmissibilidade – Regime fechado escorreitamente fixado – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos (art. 44, I, CP) – Crime inafiançável, a princípio equiparado aos hediondos e que ostenta concreta gravidade – Gratuidade judiciária que será analisada, na oportunidade, perante o Juízo das Execuções Criminais – Recurso não provido.